Tribunal: TJMT
Processo: 1014347-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014347-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), VENERANDA LEMES PARENTE BEZERRA - CPF: 109.084.981-87 (AGRAVANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INSUBSISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Veneranda Lemes Parente Bezerra contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. A agravante alegou hipossuficiência econômica, apresentou documentos como holerite, declaração de hipossuficiência e documentação de dependente com transtorno psíquico, e sustentou que o valor das custas processuais é desproporcional à sua realidade financeira, comprometendo sua subsistência. Requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados nos autos e da sua situação econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo regulamentado pela Lei no 13.105/2015 (CPC), especialmente nos artigos 98 a 102.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o) pode ser afastada diante da existência de elementos objetivos que a contrariem.

5.

A ficha financeira da agravante indica rendimento líquido mensal de R$ 7.636,13, valor que, isoladamente, não comprova incapacidade financeira para arcar com as custas fixadas em R$ 2.476,05, sem comprometimento da subsistência.

6.

A agravante não apresentou documentos comprobatórios suficientes, como extratos bancários ou comprovantes de despesas, que evidenciassem de forma idônea a alegada hipossuficiência.

7.

Apesar da ausência de comprovação da incapacidade financeira total, admite-se, para garantir o acesso à Justiça, o parcelamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VENERANDA LEMES PARENTE BEZERRA
,

contra a decisão de ID. 189551784, proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1008532-80.2025.8.11.0003, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante.

Nas razões recursais, afirma que recebe o valor líquido de R$ 7.353,09 (sete mil trezentos e cinquenta e três reais e nove centavos) para as despesas, dentre elas gastos com alimentação, habitação, locomoção e demais despesas do cotidiano.

Aduz que é genitora de Ronny Lemes Bezerra, que conforme os documentos mencionados, é portador de transtorno psíquico e demanda de cuidados especiais por parte da mesma.

Alega que o Juízo
a quo
não levou em consideração as provas complementares do estado de hipossuficiência da Agravante juntado aos autos

Argumenta que o valor das custas processuais, fixado em R$ 2.476,05 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinco centavos), representa ônus excessivo e desproporcional à sua realidade financeira, já tendo demonstrado nos autos a impossibilidade de arcar com referida quantia sem comprometer sua própria subsistência e dignidade.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão que deferiu o pedido liminar em ID. 284765391.

Contrarrazões apresentadas em ID. 303020390.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Observa-se que a Agravante acostou aos autos de origem os seguintes documentos com o objetivo de comprovar sua hipossuficiência econômica: declaração de hipossuficiência (ID. 284538899), cópia de holerite (ID. 284561850), documentos de seu dependente (ID. 284561851), e cópia da CTPS digital do dependente (ID. 284561852).

Conforme demonstrado na ficha financeira juntada aos autos, a Agravante percebe mensalmente a quantia bruta de R$ 9.363,13 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e treze centavos), sendo que, após os descontos legais, o valor líquido recebido é de R$ 7.636,13 (sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e treze centavos), o que não corrobora com suas alegações.

Verifica-se que os documentos referentes ao dependente da Agravante (ID. 284561851 e 284561852) não possuem o condão de comprovar sua alegada hipossuficiência, uma vez que não foram acostados aos autos extratos bancários nem comprovantes de despesas que demonstrem, de forma idônea, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Nesse contexto, considerando a documentação acostada nos autos, é inviável a concessão do beneficio da justiça gratuita a Agravante, visto que essa não comprovou ser incapaz financeiramente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Dessa forma, resta evidente que a Agravante não faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

Todavia, a fim de evitar que se impeça ou dificulte o acesso à prestação jurisdicional, admite-se o parcelamento do pagamento das custas processuais, da taxa judiciária e dos demais encargos devidos, nos termos do § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) vezes, mensais e sucessivas, de acordo com o artigo 98, § 6°, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025